Tribunal: TCU
Processo: 019.580/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar a regularidade do processo de elaboração e aprovação da proposta de modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência conduzido no âmbito do GTI, criado pelo Decreto no 10.415/2020, bem como respectivo instrumento de avaliação, tendo em vista notadamente as irregularidades, lacunas, inconsistências e contradições no processo de formulação e aprovação do ¿Modelo ME e MC¿ e a falta de detalhamento e validação científica do respectivo instrumento de avaliação, ocorridas em desrespeito a disposições da CDPD, a requisitos da LBI e aos objetivos do Decreto n.o 10.415/2020.

Inteiro teor:
Acórdão 11491/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos e considerando a publicação do Decreto 11.487, de 11/4/2023, que instituiu o Grupo de Trabalho sobre a Avaliação Biopsicossocial Unificada da Deficiência no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente em razão da perda do objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 46), ao representante, à Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e à Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1. Processo TC- Processo 019.580/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.2. Interessado: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.